Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REQUERIMENTO DE INDULTO NATALINO. FEITO PARALISADO. DEMORA NA APRECIAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. O habeas corpus é um remédio constitucional (CRFB, art. 5o, LXVIII) que se presta à garantia da liberdade de locomoção, podendo ser utilizado em situações em que esse direito fundamental esteja ameaçado ou restringido, em decorrência de abuso de poder ou ilegalidade. Ademais, exige-se a demonstração de plano, mediante prova pré-constituída, das alegações, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

2. Constatada a coação ilegal decorrente da ausência de justa causa para a demora na tramitação do requerimento de indulto natalino, a concessão da ordem é medida que impõe.

3. Habeas Corpus admitido. Ordem concedida.